Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700449-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO FERNANDES DE SA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno do Distrito Federal contra decisão que analisou o pedido liminar do autor do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 30 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator